Tribunal: TJES
Processo: 5000258-06.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-06.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

APELADO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM LEILÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Da Juda Silva Zuccolotto contra sentença que, nos autos da ação de imissão de posse proposta por Nelson Ferreira dos Santos, consolidou em favor deste a posse de imóvel rural adquirido em leilão promovido pelo BANDES. A apelante alegou que a propriedade é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da ação pode ser considerado impenhorável por ser pequena propriedade rural trabalhada para subsistência familiar; (ii) definir se, ainda que configurada a impenhorabilidade, esta poderia ser alegada após a arrematação do bem em leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão de posse não visa combater a penhora ou constrição do imóvel, mas sim garantir a entrega da posse ao proprietário. Logo, inaplicável a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural defendida pela apelante.

No mais, a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não pode ser arguida após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a subsequente alienação do bem em hasta pública, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar não se aplica à ação de imissão de posse quando esta visar apenas a restituição da posse ao adquirente de bem leiloado.

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.038.507 (Tema 961 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp nº 2.015.328/PR, Min. Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024; STJ, REsp nº 1.536.888/GO, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Maria Da Juda Silva Zuccolotto
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da
ação de imissão de posse
ajuizada por
Nelson Ferreira dos Santos
, consolidou em seu favor a posse do imóvel descrito na inicial.

Alega a apelante que:
i)
o apelado ajuizou ação em seu desfavor, com o objetivo de ser imitido na posse de pequena propriedade rural que adquiriu em leilão promovido pelo BANDES;
ii)
a propriedade do imóvel foi consolidada ao BANDES em razão de não ter conseguido arcar com contrato de financiamento rural;
iii)
o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão do apelado, consolidando em seu favor a posse do imóvel descrito na exordial;
iv)
o imóvel em questão é impenhorável, já que consiste em pequena propriedade rural, trabalhada pela família para sua subsistência;
v)
o Supremo Tribunal Federal, no tema nº 961 da repercussão geral, considerou impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo em casos de alienação fiduciária, em nome da dignidade da pessoa humana e do estatuto do patrimônio mínimo;
vi)
caso perca o único imóvel rural que possui, estará comprometido seu sustento e moradia (id. 7473866).

Em contradita, o apelado puna pelo não conhecimento da apelação, vez que em seu bojo discute-se matéria já debatida quando do julgamento de agravo de instrumento. No mérito, de forma subsidiária, clama pelo desprovimento do recurso (id. 7473869).

A apelante se manifestou quanto à preliminar suscitada pelo apelado (id. 8680547).

1. Da Preliminar

Sustenta o apelado
que a apelação não deve ser conhecida, pois, nela, a apelante busca rediscutir matéria que já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5005130-81.2023.8.08.0000, medida esta que viola o princípio da unirrecorribilidade.

Pelo princípio da unirrecorribilidade, somente será cabível um único meio de impugnação de cada vez para o questionamento do ato judicial recorrido, excepcionado o caso de recurso extraordinário e recurso especial, os quais serão interpostos, de maneira simultânea, contra o mesmo acórdão.

In casu
, por razões óbvias, não vislumbro ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, posto que, ainda que possuam temáticas similares, o agravo de instrumento nº 5005130-81.2023.8.08.0000 visava combater decisão interlocutória e a presente apelação objetiva combater a sentença. Ou seja, os atos judiciais atacados são distintos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2. Do Mérito

No dia 04 de março de 2021, o apelado, em leilão promovido pelo BANDES, arrematou o bem imóvel descrito na inicial (id. 7473430), cuja propriedade – adquirida pela apelante em 29 de dezembro de 1999 (id. 7473781) – foi transferida à instituição financeira após o descumprimento de contrato de financiamento agrícola.

Em síntese, a apelante argumenta que o imóvel em questão guarda o predicado de pequena propriedade rural, trabalhada pelo núcleo familiar para a própria subsistência, o que, segundo ela, torna o bem impenhorável, ainda que dado em garantia real, em alienação fiduciária, à instituição financeira.

Ocorre que, na ação de imissão de posse, a discussão se cinge à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, tornando-se descabido alegar sua “impenhorabilidade”, por não ser pretendida medida constritiva pela outra parte, e sim, obter a posse do bem adquirido.

Tendo ocorrido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (BANDES), que alienou-a ao apelado, sem que a apelante obtivesse êxito nas ações outrora ajuizadas – cautelar (0001747-81.2014.8.08.0038) e revisional de cédula (0002357-49.2014.8.08.0038) –, torna-se inviável a tentativa desta de impedir a imissão daquele na posse do imóvel, máxime sob a alegação de que seria impenhorável.

Por não se tratar, aqui, de discussão sobre (im)penhorabilidade, torna-se inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do apreço do agravo em recurso extraordinário nº 1.038.507 (tema 961 da repercussão geral), segundo a qual “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

Ainda que assim não fosse, o que admito como premissa retórica, a suposta causa ensejadora da impenhorabilidade – qual seja, tratar-se o imóvel de pequena propriedade rural trabalhada pela família – é preexistente à arrematação ocorrida em hasta pública. Daí porque deveria ter sido alegada pela apelante até a expedição da carta de arrematação, ou seja, não é oponível ao arrematante do imóvel que, dada a impossibilidade de usufruir do bem adquirido, ingressa com ação de imissão de posse.

Nesse exato sentido, transcrevo precedentes das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento das matérias de direito privado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL [...]. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS O ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO [...]. 3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada em qualquer tempo, sem qualquer tipo de limitação. A proteção da Lei nº 8.009/90 é matéria de ordem pública que precisa ser arguida e examinada enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução

[...]” (STJ, AgInt no REsp nº 2.015.328/PR, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 28/2/2024).

“RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA [...]. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros [...]” (STJ, REsp nº 1.536.888/GO, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 24/05/2022).

Portanto, a regra de impenhorabilidade não é irrestrita e tampouco admite comportamento desleal do proprietário do bem que, num primeiro momento, o oferece a título de garantia e depois, de forma contraditória, invoca a proteção da impenhorabilidade, mesmo não se tratando de demanda que visa a constrição do bem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da rubrica, já que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.